Tribunal: TJDFT
Processo: 0756346-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756346-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE OLIVEIRA ANDRE MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DANIELE OLIVEIRA ANDRE MAGALHAES contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões (ID 79779731), sustenta a agravante que: 1) a ação busca realizar o controle de legalidade do ato administrativo de não enquadramento na condição de pessoa com deficiência (PCD); 2) houve vícios de objeto, finalidade, motivação e forma; 3) há reconhecimento legal do TEA como deficiência e o acervo probatório atesta sua condição; e 4) há contradição no relatório técnico da banca. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar seu enquadramento na condição de PCD para todos os efeitos do Processo Seletivo Simplificado 2025 – SEEDF. No mérito, determinar o enquadramento definitivo dessa condição e sua continuidade no processo seletivo. Sem preparo diante da gratuidade de justiça. Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser efetivada no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitado a R$ 10.0000,00 (ID 79855026). O Distrito Federal foi intimado da decisão e acusou recebimento em 29/12/2025 (ID 79874504). O Instituto Quadrix não foi intimado e a oficiala de justiça informou que "nas duas diligências encontrei a sala fechada, trancada. Certifico ainda, que toquei interfone, bati na porta e não obtive nenhuma resposta" (ID 79890244). Em petição (ID 79993645), a agravante alega que: 1) ultrapassado o prazo de 05 dias fixados na decisão, não houve cumprimento da decisão; 2) não há impossibilidade material ou administrativa que impeça o cumprimento da decisão pelo Distrito Federal; 3) o descumprimento decorre de inércia injustificada; 4) em razão do caráter urgente e do risco de perecimento do direito, é razoável a tentativa de intimação do Instituo Quadrix por meio eletrônico. Ao final, requer: 1) o reconhecimento do descumprimento da tutela pelo Distrito Federal, já que o prazo fixado expirou em 03/01/2026; 2) a incidência da multa diária a partir de 04/01/2026; 3) a determinação de nova tentativa de intimação do Instituto Quadrix, de maneira presencial e também por meio eletrônico; 4) alternativamente, pede a adoção de outras pedidas coercitivas para que seja assegurado o cumprimento da tutela. É o relatório. O art. 10 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que o julgador "não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Na hipótese, a recorrente trouxe novas alegações (ID 79993645), que devem ser submetidas ao contraditório antes que seja reconhecido eventual direito às astreintes fixadas. Intime-se o Distrito Federal para que, em 05 dias, se manifeste quanto às alegações trazidas pela agravante na petição de ID 79993645. Defiro a tentativa de intimação do Instituto Quadrix por meio do e-mail contato@quadrix.org.br, sem prejuízo de nova tentativa de intimação presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator